Tribunal: TJSP
Processo: 1002161-65.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. Apelação. Multa administrativa. Natureza não tributária. Execução fiscal. Insubmissão do crédito fiscal à Recuperação Judicial.
I. CASO EM EXAME. Recurso contra sentença que reconheceu a parcial falta de interesse de agir por coisa julgada e, na parte conhecida, julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. Apelação. Multa administrativa. Natureza não tributária. Execução fiscal. Insubmissão do crédito fiscal à Recuperação Judicial.
I. CASO EM EXAME. Recurso contra sentença que reconheceu a parcial falta de interesse de agir por coisa julgada e, na parte conhecida, julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em: (i) a alegação de que a multa cominada é excessiva; (ii) a natureza do débito como sanção administrativa, não tributária, e sua cobrança por execução fiscal; (iii) a aplicação do plano de recuperação judicial ao débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A multa imposta pelo DETRAN tem natureza não tributária, mas sua execução se sujeita à Lei de Execuções Fiscais.
A lei falimentar busca manter os créditos fiscais afastados da recuperação judicial, independentemente de sua natureza tributária ou não. Continuidade da execução fiscal que é devida.
IV. DISPOSITIVO. Negativa de conhecimento em parte e, na parte conhecida, negado provimento,
Legislação Citada: Lei no 4.320/1964, art. 39, §2o; Lei no 6.830/1980, arts. 1o e 2o; CTN, art. 187; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7-B.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1.931.633/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/8/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.404.662/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/2/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2083188-80.2025.8.26.0000, Rel. Grava Brazil, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 16/09/2025; TJSP, Apelação Cível 1000261-71.2021.8.26.0014, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 25/08/2025.